Tribunal: TJDFT
Processo: 0716987-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716987-82.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ABADIA DOS SANTOS APELADO: CARLA GIL PEREIRA DA SILVA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de embargos de terceiro, cujo processo principal é o de no 0009529-02.2013.8.07.0007 (processo físico no 2013.07.1.009760-6). Os autos foram-me distribuídos aleatoriamente. A presente apelação deve ser distribuída à 5a Turma Cível, órgão a que foi remetido o agravo de instrumento referente ao processo principal (CPC/15 676 e RITJDFT 81 § 1o). Assim, declino da competência e determino a distribuição dos autos, por prevenção, à C. 5a Turma Cível. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator